Tribunal: TJES
Processo: 0000290-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BASE HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros

APELADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR BENTO FERREIRA LTDA - EPP e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍV
EIS
–
AÇÃO
MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DO PRAZO – NOTAS FISCAIS – AUTORA QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO
.

1 – Correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo
acerca da prescrição, pois, de acordo com o art. 202, VI, do CC, o prazo prescricional interrompe-se
"por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
", não servindo para tal finalidade o mero envio de notificação extrajudicial.

2 - Referida comunicação não importa em ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, sendo tal conclusão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça: “
o entendimento deste Tribunal Superior é de que a notificação extrajudicial não é hábil a interromper o prazo prescricional
." (AgInt no AREsp n. 1.656.629/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021).

3 - A demanda monitória encontra lastro em documentos fiscais, figurando como destinatário/tomador dos serviços o centro médico requerido, sendo possível vislumbrar, ainda, a efetiva entrega dos produtos e sua utilização nos procedimentos cirúrgicos, seja pelo registro lançado à fl. 66, seja pela assinatura dos médicos/instrumentadores nas relações de materiais empregados nas cirurgias.

4 - Sob tal enfoque, vislumbra-se a existência do crédito pretendido, de modo que caberia ao demandado comprovar algum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não sendo suficiente a singela alegação genérica de que
“a embargada não comprovou a efetiva entrega das mercadorias"
.

5 - E
m se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

6 – Recurso da autora parcialmente provido e do requerido desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento ao do requerido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000290-51.2017.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
BASE HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

APELADO/
APELANTE
:
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR BENTO FERREIRA LTDA-EPP.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação monitória ajuizada por Base Hospitalar Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. em face de Centro Médico Hospitalar Bento Ferreira Ltda-EPP, que acolheu parcialmente os embargos monitórios para reconhecer a prescrição das notas fiscais 000664, 001679, 001702 e 001714.

De outro modo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para constituir de pleno direito o título executivo judicial relativo aos documentos 000677, 001913, 01493 e 003400.

A autora apresentou suas razões às fls. 164/175 aduzindo, em síntese, que a notificação extrajudicial recebida pela requerida é capaz de interromper o prazo prescricional, fazendo prova do débito.

Requer, ainda, a incidência dos juros de mora e da correção monetária a partir do vencimento da obrigação.

Recurso do requerido às fls. 181/184 sustentando que a condenação levou em consideração tão somente os documentos apresentadas pela autora que, todavia, não comprovam o efetivo recebimento dos materiais.

Pois bem.

Por meio da presente demanda monitória, pretende a empresa Base Hospitalar Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. receber pelos materiais médicos/cirúrgicos ditos adquiridos pelo Centro Médico Hospitalar Bento Ferreira Ltda-EPP, consoante notas fiscais acostadas à exordial.

De início, reputo correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo
acerca da prescrição, pois, de acordo com o art. 202, VI, do CC, o prazo prescricional interrompe-se
"por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor
", não servindo para tal finalidade o mero envio de notificação extrajudicial.

Vale dizer, referida comunicação não importa em ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, sendo tal conclusão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça: “
o entendimento deste Tribunal Superior é de que a notificação extrajudicial não é hábil a interromper o prazo prescricional
." (AgInt no AREsp n. 1.656.629/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021).

Melhor sorte não assiste à parte demanda em suas alegações, cuidando a autora de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

No ponto, entende aquela Corte Superior que “
a
ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido.
Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico
. (REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Neste caso, infere-se dos autos que a demanda monitória encontra lastro em documentos fiscais, figurando como destinatário/tomador dos serviços o centro médico requerido, sendo possível vislumbrar, ainda, a efetiva entrega dos produtos e sua utilização nos procedimentos cirúrgicos, seja pelo registro lançado à fl. 66, seja pela assinatura dos médicos/instrumentadores nas relações de materiais empregados nas cirurgias.

Sob tal enfoque, vislumbro a existência do crédito pretendido, de modo que caberia ao requerido comprovar algum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não sendo suficiente a singela alegação genérica de que
“a embargada não comprovou a efetiva entrega das mercadorias"
.

Ao contrário do sustentado, entendo que o ofício respondido pelo Bradesco Saúde corrobora a tese autoral, porquanto demonstra que os pagamentos da conta hospitalar eram efetuados diretamente ao Centro Médico, englobando, com isso, os materiais. Ademais, eventual falta de quitação, pelo plano, em decorrência de glosa realizada pela auditoria médica não é capaz de infirmar as conclusões alcançadas, não interferindo nesta relação processual, porquanto, repito, entregues e utilizados os materiais.

Por fim, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

Assim já decidiu este e. Tribunal,
mutatis mutandis: “nos termos da jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo,
devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento
,
nos termos em que definido na relação de direito material
. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS).
Incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de duplicata constante dos autos
.”
(TJES. Apelação Cível nº 002453202.2017.8.08.0048. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 07/02/2024).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do requerido e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora, tão somente para estipular os consectários legais da condenação

nos termos supra.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários devidos pelo requerido para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por Base Hospitalar Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. e para dar provimento parcial ao recurso interposto por Centro Médico Bento Ferreira Ltda.

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do requerido e
DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.